Tribunal: TJPA
Processo: 0800732-60.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800732-60.2020.8.14.0040

APELANTE: QUEREN HAPUQUE GOMES DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO
. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO NAS LEIS MUNICIPAIS N.º 4.230/02 E N.º 4.236/02 E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DA DECISÃO PROFERIDA. APELANTE QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE NO ANO DE 2015. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCEDÊNCIA. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL PREVISÃO LEGAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública ajuizado pela apelante em face do Município de Parauapebas, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC;

II - Trata-se de Pedido de Cumprimento Individual de Sentença Proferida em ação mandamental coletiva que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais de Parauapebas ao reajuste dos vencimentos no percentual de 8,82% com base na Lei nº 4.236/02;

III- A decisão proferida no mencionado
mandamus
é clara no sentido de que o reajuste de vencimentos concedido pela Lei nº 4236/02, abrangia apenas os servidores efetivos até a entrada em vigor da Lei nº 4.244/02, que modificou o regime estatutário;

IV - Na espécie, a apelante ingressou no serviço público apenas no ano de 2015, restando latente a sua falta de interesse de agir;

V – O pleito de
indeferimento do benefício da justiça gratuita concedido à apelante não merece acolhimento, visto que o Município de Parauapebas não cuidou do seu ônus de afastar a presunção de hipossuficiência da recorrente, de modo que se impõe a manutenção da gratuidade de justiça;

VI – Pedido de c
ondenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais acolhido em razão da triangulação processual em sede recursal;

VII -
Verba honorária fixada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de 05(cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC, em razão da apelante ser beneficiária da Justiça Gratuita;

VIII - Recurso de apelação interposto por Queren Hapuque Gomes de Souza conhecido e improvido;

IX – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida;

X
-
Recurso Adesivo interposto pelo Município de Parauapebas conhecido
e parcialmente provido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
de apelação
,
e no mérito, negar
-lhe provimento
e, em sede de reexame necessário, manter a sentença monocrática, bem como conhecer do recurso adesivo interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
quatorze a vinte e um
de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
de sentença e de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Queren Hapuque Gomes de Souza,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública ajuizado em face do
Município de Parauapebas,
extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC.

Na referida ação (
Num. 4200018 - Pág. 1/9)
, a patrona da apelante, servidora pública do Município de Parauapebas desde o dia 21/07/2015, narrou,

em síntese, que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR, na qualidade de representante processual, impetrou o Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.200.8.14.0040, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, onde foi reconhecido o direito dos servidores públicos municipais de Parauapebas, ao reajuste salarial no percentual de 8,82%, com base na Lei nº 4.236/02, e apesar do trânsito em julgado da decisão ter ocorrido em 2007, o Município requerido não procedeu a aplicação do referido reajuste, o que levou a apelante a recorrer ao Judiciário.

Ao final, requereu que a procedência da ação, com a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento à recorrente do valor de R$
15.022,97 (quinze mil, vinte e dois reais e noventa e sete centavos).

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 4200761 - Pág. 1/3)
.

Nas razões recursais (
Num. 4200773 - Pág. 1/13
), a patrona da apelante aduziu, em síntese, que a mesma
faz jus ao reajuste de 8,82% disposto no art. 34 da Lei Municipal nº 4.230/02, conquistado através do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, com decisão já transitada em julgado.

Sustentou que a questão da aplicação do reajuste aos servidores efetivos foi amplamente debatida nos autos do referido Mandado de Segurança
impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas
, culminando com a sentença do Juízo
a quo
que determinou o reajuste a todos os servidores públicos efetivos, sem qualquer ressalva.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 4200782 - Pág. 1/13)
.

O Município de Parauapebas interpôs recurso adesivo à Apelação interposta pela recorrente (
Num. 4200785 - Pág. 1/6)
, requerendo, em síntese, o indeferimento da justiça gratuita concedida à apelante, arguindo que possui condições de pagar as custas judiciais, sem comprometer o seu sustento e o da sua família.

Pugnou, ainda pela fixação dos honorários de sucumbência.

A apelante apresentou contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelo Município de Parauapebas, requerendo, em síntese, pelo não provimento do recurso (
Num. 4200793 - Pág. 1/7).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 4475429 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 5536821 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legitimidade da apelante para requerer o Cumprimento Individual de Sentença proferida no Mandado de Segurança nº 0000086-27.2003.8.14.0040, a qual foi confirmada no julgamento do Reexame Necessário e Recurso de Apelação nº 20043004900-9, interposto pelo Município de Parauapebas, sob a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, perante a 2ª Câmara Cível Isolada, Acórdão nº 63.657, transitando em julgado.

Por oportuno, transcrevo o teor dos referidos julgados:

“SENTENÇA (...) Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02. 30 de julho de 2003. “

“Ementa: Reexame de sentença - apelação cível - inexistência de direito adquirido e de constitucionalidade da Lei 4.244/2002 - improcedente - invalidade dos documentos acostados - improcedente - mantendo in totum a sentença a quo. 1- Incensurável a decisão a quo que declarou incidenter tatum a inconstitucionalidade de Lei posterior que veio revogar o direito aludido em frontal desrespeito ao direito adquirido dos servidores municipais efetivados à época da vigência da Lei 4.230/2002 e 4.236/2002, assim por violação à norma que prevê a irredutibilidade de vencimentos. 2- Recurso conhecido, porém, lhe negado provimento, para confirmar a sentença monocrática em todos os seus termos, por estar em consonância com a lei e o direito. (TJPA, 0004158-98.2004.8.14.0000- 2006.01335906-96, 63.657, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2006-08-28, Publicado em Não Informado(a)).”

Consta no referido Mandado de Segurança impetrado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas que, em 26.04.2002, foi editada a Lei Municipal nº 4.320/02, fixando os valores dos vencimentos dos servidores públicos e regulando a progressão funcional. Posteriormente, em 24.09.2002, foi editada a Lei Municipal nº 4.236/02, reajustando os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. Por fim, em 20.11.2002, teria sido sancionada a Lei nº 4.244/02, reduzindo os valores dos vencimentos e alterando a forma de progressão.

Ao conceder a segurança, o Juízo Monocrático ressaltou ser direito adquirido dos servidores públicos municipais a percepção de seus vencimentos na forma prevista no art. 34 da Lei Municipal n.º 4.320/02, sendo que aos servidores efetivos ainda seria assegurado o reajuste previsto no artigo 1º da Lei Municipal n.º 4.236/02.

No âmbito recursal, o Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, componente, à época, da 2ª Câmara Cível Isolada, decidiu confirmar a sentença em sua integralidade para garantir aos servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais nº’s. 4.320/02 e 4.236/02, o reajuste de 8,82%, porquanto tais direitos consubstanciam direitos incorporados ao patrimônio daqueles servidores, constituindo direito adquirido.

Sendo importante ressaltar que o art. 22 da Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo,

dispõe que “
no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Diante desse contexto, nota-se que a inconstitucionalidade da Lei que a apelante pretende usufruir foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes. Destarte, é de bom tom ressaltar que os fundamentos utilizados nas decisões mencionadas apontavam que a abrangência da coisa julgada alcançava apenas e tão somente os servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais nº 4.320/02 e nº 4.236/02, com representação pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR, quando no ajuizamento do Mandado de Segurança nº

0000086-27.2003.8.14.004.

Outrossim, considerando que a apelante sequer era servidora do apelado à época dos fatos, tendo em vista ter sido admitida no serviço público municipal no dia 11/09/2015, latente é a sua ilegitimidade e falta de interesse de agir para executar a decisão proferida no referido
mandamus.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o alcance da coisa julgada da sentença deve abranger apenas os
servidores integrantes da categoria beneficiada
à época do ajuizamento de um Mandado de Segurança coletivo, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3. Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário. 4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.
5. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

Essa egrégia Corte de Justiça, em casos análogos ao do presente processo, também tem se posicionado nesse sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(Processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020)

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA ADSTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO. PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Processo nº 0808500-71.2019.8.14.0040 – PJE. Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de setembro de 2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DA DECISÃO. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE EM 2012, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE
. (4523015, 4523015, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-03-07)”

Nesse viés, é forçoso concluir que a simples concessão de reajuste à apelante por parte da Municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não é capaz de induzir a modificação do entendimento exposto alhures.

De mais a mais, qualquer entendimento ao contrário do exposto violaria a premissa constitucional descrita no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que dispõe que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou modificada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se ingerir neste âmbito, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 37 do STF,
in verbis
:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Destarte, entendo que a sentença monocrática observou a legislação vigente à jurisprudência dominante acerca da matéria, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Passo a analisar o
Recurso Adesivo à Apelação interposto pelo Município de Parauapebas.

Inicialmente, o recorrente pleiteou o
indeferimento da justiça gratuita concedida à apelante, arguindo que apesar da mesma ter alegado a impossibilidade de arcar com as custas processuais, há indícios nos autos contradizendo o alegado estado de miserabilidade.

Entretanto, o fato da apelante ser servidora pública e estar representada por advogado particular, por si só, não obsta a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ademais, a declaração de insuficiência de recursos possui presunção de veracidade, contudo, sabe-se que esta não é absoluta, daí porque compete ao Juízo, caso evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, determinar a manifestação da parte para comprovar o mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistem as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

No caso dos autos, o Município de Parauapebas não cuidou do seu ônus de afastar a presunção de hipossuficiência da apelante, de modo que se impõe a manutenção da gratuidade de justiça.

No que tange ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência, ressalto que de fato era inviável a fixação de verba honorária pelo Juízo de primeiro grau, visto que o processo foi extinto sem a citação do réu, entretanto, a triangulação processual se formou nesta instância recursal a partir do momento em que o ente Municipal apresentou contrarrazões ao recurso interposto, configurando-se legitima a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, acompanho o entendimento desta egrégia Turma em um caso análogo ao dos autos:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DO DECISUM. SERVIDOR INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE EM 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA A APELADA. NÃO ACOLHIDO.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ACOLHIDO. FORMAÇÃO DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE ARBITRAMENTO INCLUSIVE EM CASOS DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

10.
Pedido de condenação da Apelada ao pagamento de honorários. Acolhida diante da triangularização processual em sede recursal. Princípio da causalidade.

11. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido, para condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.”

(4809376, 4809376, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-06)”

No que concerne ao valor dos honorários advocatícios, saliento que o caso dos autos não é uma demanda complexa e tampouco envolveu instrução processual a exigir trabalho maior do patrono, motivo pelo qual, com fundamento no art.
85, §2º, inciso III, do NCPC
,
arbitro a verba honorária no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto, suspendo a sua exigibilidade pelo prazo de 05(cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC, em razão da apelante ser beneficiária da Justiça Gratuita.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
i
nterposto por Queren Hapuque Gomes de Souza

e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de
Reexame Necessário
,
sentença monocrática mantida.

Conheço do Recurso Adesivo interposto pelo Município de Parauapebas,
e no mérito,
dou-lhe parcialmente provimento
, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
22

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/03/2022